Tribunal: STF
Processo: HC 114207
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – PERCENTAGEM – CUMPRIMENTO DA PENA – HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Estando a impetração direcionada a alcançar o percentual máximo de diminuição e modificação do regime de execução, o cumprimento da pena implica a perda de objeto.